Tribunal: TJES
Processo: 5004186-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Especial
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004186-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE MARIA SA GONCALVES
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da Decisão, proferida no mandado de segurança impetrado por JOSÉ MARIA SÁ GONÇALVES, que deferiu o pedido liminar para determinar que o benefício do impetrante seja calculado com base na integralidade dos proventos, assim como revisado com base na paridade com os servidores da ativa, até ulterior deliberação do Juízo.

Sustenta o Agravante, inicialmente, que somente faz jus à integralidade e paridade aqueles servidores que preencham todos os requisitos previstos nas regras de transição previstas no arts. 2° e 3° da EC 47/2005, condição não preenchida integralmente pelo impetrante.

Aponta que o Agravado conta com pouco mais de 25 anos de contribuição, não tendo atingido, portanto, os 35 anos exigidos pela regra constitucional, sendo indevida a integralidade e paridade.

Ao final, afirma que a petição inicial não contemplou pedido de conversão de tempo especial em comum, de modo que a decisão proferida encontra-se viciada, sendo extra petita.

Através da decisão id. 906430 o pedido de efeito suspensivo restou indeferido.

Contrarrazões – id. 994673 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária a sua intervenção no feito.

É o relatório, no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 23 de março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da Decisão, proferida no mandado de segurança impetrado por JOSÉ MARIA SÁ GONÇALVES, que deferiu o pedido liminar para determinar que o benefício do impetrante seja calculado com base na integralidade dos proventos, assim como revisado com base na paridade com os servidores da ativa, até ulterior deliberação do Juízo.

Sustenta o Agravante, inicialmente, que somente faz jus à integralidade e paridade aqueles servidores que preencham todos os requisitos previstos nas regras de transição previstas no arts. 2° e 3° da EC 47/2005, condição não preenchida integralmente pelo impetrante.

Aponta que o Agravado conta com pouco mais de 25 anos de contribuição, não tendo atingido, portanto, os 35 anos exigidos pela regra constitucional, sendo indevida a integralidade e paridade.

Ao final, afirma que a petição inicial não contemplou pedido de conversão de tempo especial em comum, de modo que a decisão proferida encontra-se viciada, sendo extra petita.

Através da decisão id. 906430 o pedido de efeito suspensivo restou indeferido.

Contrarrazões – id. 994673 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do agravo de instrumento.

O Agravado impetrou mandado de segurança em face do Agravante pretendendo a revisão dos seus proventos da aposentadoria especial, a fim de ser reconhecido eventual direito a integralidade e paridade.

Consoante destacado no momento da análise liminar, a documentação apresentada demonstra que o Agravado possui vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se deu a aposentadoria, possuindo, ainda, a idade mínima necessária.

Com relação ao tempo de contribuição – único requisito efetivamente apontado pelo Agravante como não cumprido -, entendo que a decisão agravada trilhou o melhor caminho, adotando entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal ao analisar o Tema 942.

Sob tal enfoque, embora ostentando pouco mais de 25 anos de contribuição, o Agravado foi beneficiado pelo entendimento de ser possível a aplicação das regras de contagem diferenciada de tempo de serviço para os servidores públicos que exercem suas atividades sob condições especiais de trabalho, com conversão do tempo especial em comum.

Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.

(RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020).

Ou seja, embora o Agravante questione o tempo de contribuição ostentado pelo Agravado, este valeu-se do novel entendimento firmado pelo STF, de modo que as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 restaram devidamente preenchidas.

Por fim, não há que se falar em decisão extra petita, vez que a decisão determinou que o benefício do impetrante seja calculado com base na integralidade dos proventos, assim como revisado com base na paridade com os servidores da ativa, tal como formulado no item 11, “c”, da petição inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – APOSENTADORIA ESPECIAL – PARIDADE E INTEGRALIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Agravado impetrou mandado de segurança em face do Agravante pretendendo a revisão dos seus proventos da aposentadoria especial, a fim de ser reconhecido eventual direito a integralidade e paridade.

2 - A documentação apresentada demonstra que o Agravado possui vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se deu a aposentadoria, possuindo, ainda, a idade mínima necessária.

3 - Com relação ao tempo de contribuição – único requisito efetivamente apontado pelo Agravante como não cumprido -, a decisão agravada trilhou o melhor caminho, adotando entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal ao analisar o Tema 942.

4 - Embora ostentando pouco mais de 25 anos de contribuição, o Agravado foi beneficiado pelo entendimento de ser possível a aplicação das regras de contagem diferenciada de tempo de serviço para os servidores públicos que exercem suas atividades sob condições especiais de trabalho, com conversão do tempo especial em comum.

5 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.